Tribunal: TJES
Processo: 5002203-19.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002203-19.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA LIGIA DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PADRÃO DE ENTRADA. INVIABILIDADE TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na ligação de energia elétrica na residência da recorrente, diante da alegação de inviabilidade técnica por parte da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de serviço público pode recusar o fornecimento inicial de energia elétrica em unidade consumidora que não possui o padrão de entrada em conformidade com as normas técnicas e de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O fornecimento de energia elétrica constitui dever das concessionárias, condicionado ao cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos nas normas reguladoras.

4)
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece que o consumidor deve construir o padrão de entrada adequado para garantir a instalação segura do medidor, conforme previsto nos artigos 30 e 40 da norma.

5)
A prova produzida atesta a impossibilidade técnica de atender à solicitação de ligação, em razão da inexistência de padrão de entrada compatível com as exigências técnicas e de segurança (Ids. 16118913 e 16118901).

6)
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de conformidade com os padrões técnicos exigidos pela regulamentação do setor elétrico configura fundamento legítimo para a negativa de fornecimento de energia.

7)
A ligação de energia elétrica sem a adequação do padrão de entrada gera sérios riscos de acidentes, comprometendo a segurança não apenas da unidade consumidora, mas também de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a recusa da concessionária em realizar a ligação de energia elétrica quando a unidade consumidora não possui padrão de entrada compatível com as normas técnicas e de segurança vigentes, por ser responsabilidade do consumidor a construção e adequação da estrutura, conforme a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 30 e 40; Lei nº 8.987/1995, art. 1º; Constituição da República, art. 175; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000770-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25/05/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001530-52.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, haja vista a alegação de inviabilidade técnica pela apelada.

A obrigação de fornecimento de energia elétrica é dever das concessionárias, desde que cumpridos os requisitos técnicos exigidos pelas normas reguladoras.

A ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021,
estabelece que o consumidor deve construir o padrão de entrada adequado para viabilizar a instalação segura do medidor, nos termos dos artigos 30 e 40 da referida resolução
.

Nesse contexto, é inegável que a ausência de fornecimento de energia pode representar grave lesão à apelante, configurando risco para a saúde e dignidade da recorrente.

Todavia, os documentos apresentados pelo apelado (Id’s. 16118913 e 16118901) evidenciam a impossibilidade técnica do acolhimento do pleito autoral, em razão da inexistência de padrão de entrada compatível com as exigências técnicas e de segurança.

Além disso, há sérios riscos de acidentes decorrentes da ligação, o que compromete não apenas a segurança da unidade consumidora, mas também a de terceiros.

Nesse sentido, é de se conferir a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO PADRÃO DE ENTRADA EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS O IMÓVEL DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. In casu, a Recorrente realizou visita técnica para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel dos Recorridos, constando que, em decorrência de se tratar de edificações geminadas, ou seja, encostadas umas nas outras, registrou a impossibilidade de atendimento ao pedido de ligação de energia elétrica porquanto o padrão de energia construído deveria encontrar-se agrupado aos demais, diante da possibilidade de risco concreto de acidentes que podem ocorrer acaso a ligação se dê de forma isolada. II. A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, preconiza a necessidade de observância, pelo consumidor que requisitar o fornecimento inicial de energia elétrica, das normas e padrões técnicos disponibilizados pela distribuidora do serviço, sob pena de negativa ou suspensão de fornecimento a norma técnica da Recorrente (PT.DT.PND.03.14.001) para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição1, estatui em seu item 6.1.1., alínea “k” que, “Por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia.” III. Na hipótese, ao menos em juízo sumário de cognição, é possível verificar dos registros fotográficos colacionados aos autos tanto pelos Recorridos na exordial (ID nº 1009071 – Pág. 4), como pela Recorrente (ID nº 1009067 – Págs. 13/15), a existência de ponto de entrada de ligação de energia elétrica ativo no portão de entrada da residência dos Recorridos, referente à construção geminada à residência dos Recorridos, havendo, inclusive, a sobreposição dos imóveis, além de nítida circunstância de os mesmos serem geminados, o que denota respaldo de atuação da concessionária Recorrente, que compareceu ao local em visita técnica realizada e apurou a situação retratada. IV.
Nesse ensejo, máxime por considerar que o descumprimento das normas técnicas em questão podem revelar sobremaneira a possibilidade de ocorrência de acidentes na rede, conforme descrito pela Recorrente e, ainda, por considerar que a concessionária já esteve no local e apurou efetivamente a irregularidade da instalação, a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, in casu, pode revelar a ocorrência de periculum in mora, na modalidade inversa, registrando que, para o atendimento ao requerimento dos Recorridos de fornecimento de energia elétrica basta a transferência do padrão de energia construído para o outro lado do portão da residência, onde já existe outro ponto de chegada de energia. V. Recurso conhecido e provido.
(Data: 25/May/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000770-74.2021.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANÁLISE POSTERGADA PELO JUIZ – CABIMENTO DO RECURSO – RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS – ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS – RIGOR EXCESSIVO E EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS NÃO DESCORTINADAS – INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.987/95 E DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1 .000/2021 – TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – REQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Reputa-se recorrível a decisão judicial que posterga análise de pedido de tutela provisória, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão. Isso porque, a postergação da análise dos pedidos liminares significa, alternativamente, que o magistrado não reconhece urgência capaz de justificar a pronta intervenção do Estado-juiz (e a declaração de ausência do periculum in mora tem, sim, teor decisório) ou que reputa as provas que lhe foram apresentadas até o momento como incapazes de demonstrar a robustez da pretensão perseguida (e a insuficiência de prova acerca do fumus boni iuris ostenta, também, teor decisório). 2) A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, ao contrário, observar rigorosamente as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art . 175 da Constituição da Republica e no art. 1º da Lei nº 8.987/95. 3) Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária de serviço público deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a recente Resolução nº 1 .000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que, ao revogar a Resolução ANEEL nº 456/2010, passou a estabelecer as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. 4) Não constitui rigor exacerbado ou exigência desarrazoada a conduta da agravada EDP de condicionar a religação da energia elétrica à adequação, pelo titular da unidade consumidora, do padrão de entrada da energia elétrica, por se tratar de medida que compete ao consumidor e que deve ser realizada em conformidade com as normas e padrões da distribuidora e aos requisitos definidos pela ANEEL, a teor do disposto nos arts. 29, 30 e 32 da Resolução ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 . 5) A ANEEL definiu que a construção, de forma adequada, dos padrões de energia elétrica, é de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica.
6) Caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela ANEEL, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão, não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora, por haver correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica.
7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001530-52.2023.8.08.0000, Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 21/mai/2023)

Com efeito, afigura-se imprescindível deva ser a ligação da energia elétrica na residência da agravada precedida da realização das obras indicadas pela recorrente, em conformidade com o padrão.

Assim, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, mantida a suspensão em virtude da gratuidade de justiça, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.